Tribunal: TJDFT
Processo: 0047273-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047273-15.2014.8.07.0001 RECORRENTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS RECORRIDOS: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA E OUTRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CULPA DA EMPRESA CONSTRUTORA CONFIGURADA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMAS 970 E 971). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Problemas climáticos, greve de empresa de ônibus e possível atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância. 2. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados - súmula 543 do STJ. 3. Nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 971), "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor". 3. O STJ fixou a Tese 970, segundo a qual "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio a obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 4. Mantém-se a sentença na parte que autorizou a inversão da cláusula penal fixada tão somente em desfavor do adquirente do imóvel, contudo reforma-se o julgado para afastar a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes, haja vista a constatação de que a penalidade aplicada revela-se suficiente para indenizar o autor pelo não inadimplemento da obrigação pelo réu. 5. Recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 489 § 1°, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscitam dissenso pretoriano com julgados do STJ, afirmando negativa de vigência aos artigos 926, 927, inciso III, e 987 § 2o, todos do CPC, ao argumento de que as razões utilizadas para distinguir o caso se encontram contrárias à jurisprudência fixada, pois restou assentado pelo STJ que independente da forma de incidência, a cláusula penal nos contratos imobiliários não possuem caráter punitivo, mas sim, eminentemente reparatório e quando já fixados lucros cessantes no valor equivalente ao locativo, seria vedada a cumulação das indenizações. Asseveram que o Tribunal deve uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, devendo observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, o que não teria ocorrido no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo, pois “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/5/2020, e o (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027